Tribunal: TCU
Processo: 007.253/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Wilson Felicissimo de Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2318/2023-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta etapa, recurso de reconsideração interposto por Wilson Felicissimo de Lima em face do Acórdão 671/2015-TCU-Plenário . Considerando que o ora recorrente já interpôs recurso de reconsideração, o qual foi conhecido e improvido, por meio do Acórdão 2096/2019-TCU-Plenário ; considerando que, no presente caso, está configurada a preclusão consumativa, estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do RITCU; e considerando que não seria possível receber o pedido encaminhado como recurso de revisão, pois esses somente podem ser recebidos em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92; considerando, ademais, que o recebimento do presente recurso como recurso de revisão poderia ser prejudicial ao responsável, por ser a última oportunidade recursal existente neste processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei no 8.443/92 c/c os artigos 143, IV, alínea "b", e 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Wilson Felicissimo de Lima, por preclusão consumativa, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao recorrente, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.253/2007-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.192/2015-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda (37.986.239/0001-92); Cooperativa de Habitacao dos Agricultores Familiares - Cooperhaf (04.801.878/0001-87); Francisco Cavalcante Bizerra (XXX.627.261-XX); Instituto Nelly de Faro Pires (08.530.707/0001-11); Inteligência Digital Brasil (06.213.760/0001-63); Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski (XXX.589.622-XX); José Maria Martins (XXX.617.811-XX); Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX); Renato Stoppa Candido (XXX.209.521-XX); Royal Court (01.848.212/0001-96); Sociedade dos Usuarios de Informa e Telecomunicacoes Df (00.618.520/0001-62); Wilson Felicissimo de Lima (XXX.731.291-XX). 1.3. Recorrente: Wilson Felicissimo de Lima (XXX.731.291-XX). 1.4. Unidade: Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.9. Representação legal: Bruno Borges Junqueira Tassi (OAB-DF 34.031), representando Magda Oliveira de Myron Cardoso; Fábio Henrique Binicheski (OAB-DF 16.980), representando Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski; Paulo Roberto Beserra de Lima (OAB-DF 26.543), representando Francisco Cavalcante Bizerra; Lucas Mendonca Cavalcante (OAB-DF 73.407), representando José Maria Martins; Andre Jorge Rocha de Almeida (OAB-DF 16.023), Matheus de Rossi Alves e outros, representando Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda; Lucas Mendonca Cavalcante (OAB-DF 73.407), representando Renato Stoppa Candido; Andrey Vargas do Nascimento (OAB-DF 13.152E), Geferson Luís Chetsco (OAB-PR 45.333) e outros, representando Cooperativa de Habitacao dos Agricultores Familiares - Cooperhaf. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.